Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705708-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID no 35830507, pelas razões já explicitadas anteriormente (Acórdão 1413929, 07057088620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJE: 19/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (ID no 34334628 de tais autos). Quanto ao mais, a decisão precedente determinou a intimação pessoal do inventariante do espólio agravante para mera ciência das considerações ali lançadas, sem interferência quanto aos prazos processuais, regulados pela intimação do advogado. A diligência realizada no local de trabalho do inventariante restou frustrada porque ele, militar, foi transferido para a reserva. Não consta endereço atualizado na execução de título extrajudicial de origem, sendo que o agravante não anexou procuração àqueles autos (no 0738039-24.2021.8.07.0000). Por ocasião de sua citação, ele foi encontrado na residência da ex-esposa, de passagem, sendo que o endereço informado por ele ao Oficial de Justiça era um depósito “onde só as vezes aparece alguém e logo sai”, como constatado em diligência (ID no 74872218 dos autos referidos). Na procuração apresentada nos embargos à execução, o inventariante declarou não ter residência ou domicílio fixos, enquanto ao espólio foi atribuído o endereço do imóvel inventariado, o qual já foi expropriado na execução, por dívidas condominiais (ID no 78747336 dos autos no 78747336). Assim, reputo aperfeiçoada a intimação, consoante o art. 274, parágrafo único, do CPC. Considerando não ter havido a interposição de recurso, considerada a intimação do advogado por publicação, certifique-se a preclusão e arquivem-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator